Tribunal: TJDFT
Processo: 0705549-07.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-20

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL, em face à decisão da Terceira Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que fixou regra de transição para a correção da dívida fazendária a partir da vigência da Emenda Constitucional 113/2021. O juízo determinou que os cálculos da atualização monetária e dos juros de mora observassem o disposto no art. 22, §1o, da Resolução 303, do Conselho Nacional de Justiça e que, por sua vez, determina a incidência da taxa SELIC sobre o principal atualizado somado aos juros de mora a partir de 8 de dezembro de 2021, data em que entrou em vigor a Emenda Constitucional 113/2021. O DISTRITO FEDERAL sustentou erro na fórmula de incidência da Taxa Selic a partir da Emenda Constitucional 113/21, ante a possibilidade de incidência de juros sobre juros (anatocismo). Alegou que o art. 22, §1o, da Resolução 303, do Conselho Nacional de Justiça é objeto da ADI 7435, perante o Supremo Tribunal Federal e sob o pálio de que teria violado o princípio da separação dos poderes e a as regras de planejamento fiscal insertas na Constituição Federal e na Lei de Responsabilidade Fiscal. Propôs que, após o cálculo da atualização monetária e juros até novembro de 2021, o valor encontrado fosse mantido apartado, incidindo-se a SELIC tão somente sobre o crédito principal. Requereu o recebimento do recurso no efeito suspensivo e, ao final, o provimento para reformar a decisão e determinar a correção da dívida na forma proposta. Dispensado o preparo ante a prerrogativa institucional do ente público. É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “I – RELATÓRIO Trata-se de cumprimento de sentença proposto pelo SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR NO DISTRITO FEDERAL em desfavor do DISTRITO FEDERAL, tendo por base a Ação Coletiva n. 3.668-4/2001 (0003668-73.2001.8.07.0001), relativa ao benefício do auxílio-alimentação. Em decisão (ID 201799712), este Juízo extinguiu o cumprimento de sentença em relação aos substituídos MAURO LUIZ RODRIGUES JUNIOR, MARLENE MARTINS DO COUTO e MARTA LOURES MENESES, permanecendo, como substituídos, os seguintes credores: MARLEIDE JOSE FERREIRA, MARLENE PINHEIRO DA SILVA, MARLENE FONSECA LOPES DO CARMO, MARLY TABOSA FONSECA ALMEIDA, MAURANI SANTOS NASCIMENTO, MAURÍCIO DE SOUSA BRAGA e MAURA MARQUES LEMOS BARBOSA, com a ressalva de que, em relação à última credora o débito abarcaria apenas até novembro de 1996, tudo conforme descrito na petição de ID 182044221. Posteriormente, a parte exequente informou a necessidade de extinção do cumprimento de sentença em relação à credora MARLY TABOSA FONSECA ALMEIDA (ID 190548000). Apresentados os cálculos pela parte exequente (ID 194431146), o Distrito Federal ofertou impugnação (ID 204605052), sustentando, em síntese, o excesso de execução, com base nos seguintes argumentos: (i) inclusão nos cálculos de períodos que teriam sido devidamente implementados o benefício do auxílio-alimentação; (ii) inclusão nos cálculos de período superior à aposentadoria da servidora Maura Marques Lemos Barbosa; (iii) ausência de aplicação do percentual de custeio em percentual mínimo de um por cento e máximo de sessenta por cento, nos termos da Lei n. 1.136 de 10 de julho de 1996; (iv) indicação incorreta do período de fixação de juros; (v) anatocismo, decorrente da incidência da SELIC sobre o valor consolidado. Em réplica (ID 207316858), a parte exequente refutou as alegações deduzidas pelo ente distrital. É o que importa relatar. DECIDO. II – FUNDAMENTAÇÃO II.1 – RENÚNCIA AO CRÉDITO DA CREDORA MARLY TABOSA FONSECA (...) II.2 – EXCESSO DE EXECUÇÃO II.2.1 – INCLUSÃO DE PERÍODOS IMPLEMENTADOS (...) II.2.2 – APOSENTADORIA DA SERVIDORA MAURA MARQUES LEMOS BARBOSA (...) II.2.3 – PERCENTUAL DE CUSTEIO (LEI N. 1.136/96) (...) II.2.4 – TERMO INICIAL DOS JUROS MORATÓRIOS (...) II.2.5 – ANATOCISMO Por outro lado, relativamente à tese de anatocismo, o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios vem afastando as teses de anatocismo pela incidência da taxa SELIC sobre o valor consolidado da dívida e de inconstitucionalidade da Resolução n. 303/2019 do Conselho Nacional de Justiça: (...) É cediço que o artigo 22 § 1o, da Resolução 303/2019 do Conselho Nacional de Justiça é objeto da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 7.435/RS, com pedido de medida cautelar. No entanto, não há notícia acerca da concessão de efeito suspensivo, de modo que não há como obstar o cumprimento de sentença por este fundamento. Além disso, a norma diz respeito à expedição, gestão e pagamento das requisições judiciais e não se vislumbra que suas disposições sejam contrárias à Emenda Constitucional 113/2021 ou que extrapola o intuito de regulamentar a operacionalização das requisições judiciais. III – DISPOSITIVO Com base nas razões expendidas, JULGO EXTINTO O CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM RELAÇÃO À CREDORA MARLY TABOSA FONSECA, em razão da renúncia ao crédito manifestada na petição intercorrente de ID 190548000, com fundamento no art. 924, IV, do Código de Processo Civil, e ACOLHO PARCIALMENTE A IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (ID 204605052) para determinar que, na apuração dos cálculos, sejam observados os seguintes parâmetros: (i) decote dos períodos em que foram sido implementados o benefício do auxílio-alimentação; (ii) a servidora Maura Marques Lemos Barbosa se aposentou em Dezembro/1996, apenas fazendo jus ao benefício até o mês anterior (novembro/1996); (iii) aplicação do percentual de custeio em percentual mínimo de um por cento e máximo de sessenta por cento, na medida em que, a partir de 11 de julho de 1996, com o advento da Lei n. 1136 de 10 de julho de 1996, tais parâmetros se tornaram obrigatórios; (iv) os juros de mora iniciam a partir da citação (abril de 2001), de forma que eventuais valores devidos após a citação devem ter o decréscimo mensal; (v) desde a citação até 8/12/2021, utilização do IPCA-e, a partir da data em que as parcelas deveriam ter sido pagas e juros moratórios pelos índices oficiais de remuneração básica aplicados à caderneta de poupança, consoante o artigo 1o- F da Lei n. 9.494/1997; e, a partir de 09/12/2021, deverá ser utilizada a SELIC (que engloba correção e juros de mora), por força do art. 3o da Emenda Constitucional n. 113/2021. Ressalte-se que a presente execução apenas possui os seguintes credores: MARLEIDE JOSE FERREIRA, MARLENE PINHEIRO DA SILVA, MARLENE FONSECA LOPES DO CARMO, MAURANI SANTOS NASCIMENTO, MAURÍCIO DE SOUSA BRAGA e MAURA MARQUES LEMOS BARBOSA, com a ressalva de que, em relação à última credora o débito abarcaria apenas até novembro de 1996, tudo conforme descrito na petição de ID 182044221. Preclusa esta decisão, remetam-se os autos à Contadoria Judicial para elaboração dos cálculos, diante da diferença existente entre os valores apresentados pelas partes. Os cálculos deverão ser realizados conforme os parâmetros estabelecidos no título judicial e nesta decisão. Após, intimem-se as partes para ciência e eventual manifestação, no prazo comum de 5 (cinco) dias. Quanto à extinção da execução relativa à credora MARLY TABOSA FONSECA, condeno a parte exequente ao pagamento de honorários advocatícios no montante de 10% (dez por cento) sobre a diferença entre o valor inicialmente cobrado e o valor realmente devido atualizado (artigo 85, §§1o e 2o do CPC). A fixação de honorários advocatícios referentes ao excesso de execução será analisada depois da manifestação das partes. Intimem-se.” Em regra, o agravo de instrumento não é dotado de efeito suspensivo. Sua concessão depende do atendimento aos pressupostos estabelecidos no artigo 300 do CPC: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; Nesse mesmo sentido, o parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único: A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nesse contexto, a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem com reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo agravante. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como ausentes esses pressupostos. A controvérsia recursal reside na regra de transição fixada para a conversão do débito atualizado até novembro de 2021, para o novo regime de correção e juros inaugurado pela Emenda Constitucional n. 113/2021 e que determinou a correção dos débitos da Fazenda Pública pela SELIC. A nova regra de atualização dos débitos da Fazenda Pública está inserta no art. 3o, da Emenda Constitucional 113/2021: Art. 3o Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente. No exercício de seu poder regulamentar dos trâmites administrativos no âmbito do Poder Judiciário, o Conselho Nacional de Justiça editou a Resolução n. 303, de 18 de dezembro de 2019, e que dispõe sobre a gestão dos precatórios e respectivos procedimentos operacionais, assim dispondo no art. 22, §1o, a respeito dos cálculos de atualização monetária e juros de mora: § 1o A partir de dezembro de 2021, a compensação da mora dar-se-á da forma discriminada no art. 20 desta Resolução, ocasião em que a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia – Selic incidirá sobre o valor consolidado, correspondente ao crédito principal atualizado monetariamente na forma do art. 22 desta Resolução até novembro de 2021 e aos juros de mora, observado o disposto nos §§ 5o e 6o do artigo anterior. (redação dada pela Resolução n. 482, de 19.12.2022) O DISTRITO FEDERAL sustentou que o juízo teria incorrido em erro ao determinar a incidência do dispositivo regulamentar e, consequentemente, da taxa SELIC sobre o saldo acumulado de juros e correção monetária calculados até novembro de 2021, o que constituiria em juros compostos (juros sobre juros) e correção monetária também calculada sobre correção monetária. Ocorre que a proposta do recorrente seria o cálculo dos juros e correção monetária até novembro de 2021, devendo o valor encontrado constituir um crédito à parte e isento de correção e juros até a data do pagamento. A proposta não se coaduna com o texto constitucional, posto que o próprio constituinte derivado determinou a incidência da taxa SELIC acumulada mensalmente. Portanto, trata-se de opção legislativa e de envergadura constitucional, não sujeita às limitações postas pela Lei da Usura. Nesse sentido, já decidiu o colegiado: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SUSPENSÃO. TEMA 1170 DO STF. TEMA 1169 DO STJ. CRITÉRIOS PARA CÁLCULO DA CORREÇÃO MONETÁRIA. IPCA-E. EC 113/2021. TAXA SELIC. AGRAVO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. (...) 2. (...) 3. Na hipótese, portanto, em substituição à Taxa Referencial, deve ser aplicado o IPCA-E como índice de correção monetária para os cálculos do valor da condenação estabelecido no título exequendo, sem deixar de destacar que a Emenda Constitucional n. 113, de 8 de dezembro de 2021, alterou o regime jurídico dos juros e da correção monetária nos casos que envolvem a Fazenda Pública, 4. Nos termos do mencionado art.3o da EC n. 113/2021, a partir de 09/12/2021, aplica-se a SELIC uma única vez até o efetivo pagamento, vedada a cumulação com qualquer outro índice, dado que o fator já engloba juros e correção monetária. Entretanto, a taxa SELIC deve incidir sobre o valor apurado com a correção monetária e os juros incidentes até aquela data, porque a nova norma constitucional não alcança períodos aquisitivos anteriores à sua entrada em vigor (eficácia retroativa mínima). 5. AGRAVO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (Acórdão 1898369, 07073274620248070000, Relator(a): LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, , Relator(a) Designado(a):ANA MARIA FERREIRA DA SILVA 3a Turma Cível, data de julgamento: 25/7/2024, publicado no DJE: 20/8/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSTITUCIONAL. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO COLETIVA N. 32.159/97. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. INCIDÊNCIA DA TAXA SELIC (EC 113/2021). BASE DE CÁLCULO. VALOR CONSOLIDADO. COBRANÇA DE JUROS SOBRE JUROS. ANATOCISMO. INEXISTÊNCIA. 1. É acertada a determinação de incidência, tão somente, da SELIC a partir de dezembro de 2021 sobre o valor do débito exequendo consolidado até o mês anterior, novembro de 2021, com o somatório do quantum original devido com a correção monetária e juros legais até então incidentes. 2. O Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal estabelece que, para atualização da conta do precatório não tributário pela taxa SELIC a partir de dezembro/2021, deve ocorrer a incidência da referida taxa sobre o valor consolidado da dívida até novembro/2021, assim considerado o montante principal corrigido monetariamente acrescido de juros moratórios, não havendo se falar em cobrança de juros sobre juros (anatocismo). 3. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1898572, 07138662820248070000, Relator(a): MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 25/7/2024, publicado no DJE: 9/8/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) As decisões monocráticas pelo relator são reservadas a acautelar o processo ou direito das partes de eventual risco de dano ou seu resultado útil. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais se não mostram tão cristalinos e evidentes, o que impõe o seu indeferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto aos agravados manifestarem-se no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 17 de fevereiro de 2025 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator